Tribunal: STF
Processo: AI 68603
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO READAPTAÇÃO COM BASE NO
DEC. LEI 625/69 - EXAME DE SUFICIENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO POR NÃO ULTRAPASSAR A BARREIRA DA
ALÇADA REGIMENTAL, NÃO COMPROVADAS AS EXCESSÕES PREVISTAS NO CAPUT
DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO, EM SUA PRIMITIVA REDAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.